Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-09.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500231-09.2019.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que são apelantes
DANIEL MONTEIRO DA SILVA e VICTOR RODRIGUES DE MATOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Victor Rodrigues de Matos para, mantida sua condenação
por infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 e à norma do artigo 307
do Código Penal, reduzir sua pena individual, final e concursiva para seis (6) anos e
três (3) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de seiscentos
e vinte e cinco (625) dias-multa, e três (3) meses de detenção, no regime também
inicial semiaberto, assim como deram provimento ao recurso de Daniel Monteiro da
Silva para, em vista agora de sua condenação por infração à norma do artigo 33,
caput e parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, reduzir a sua pena para um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto,
além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa originários, substituída
a pena privativa de liberdade de Daniel por prestação de serviços à comunidade e
outra multa no valor de dez (10) diárias substitutivas, sem prejuízo daquela
originária, todas as multas de ambos os acusados arbitradas no piso legal, ficando
mantida, no mais a sentença de primeira instância, comunicando-se aos juízos
próprios para ajustes na execução de Victor e expedindo-se o alvará de soltura
clausulado em favor de Daniel. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-09.2019.8.26.0544 -Voto no 11958
2
Apelação Criminal n.o1500231-09.2019.8.26.0544.
Apelantes: Daniel Monteiro da Silva e Victor Rodrigues de Matos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Franco da Rocha Vara Criminal.
Voto n.o 11.958.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico.
Reincidência. Tratando-se de traficância de 17,30 gramas de
drogas ilícitas praticada por agente primário, há de lhe ser deferida
a assistência legal máxima do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006, instituto, todavia, inadmissível de ser aplicada em
favor de agente reincidente.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelos acusados Daniel
Monteiro da Silva e Victor Rodrigues de Matos em face da
sentença de primeira instância que, julgando o primeiro (Daniel)
infrator da norma do artigo 33, caput e parágrafo 4o da Lei
11.343/2006, lhe aplicou a pena de quatro (4) anos e dois (2) meses
de reclusão, no regime prisional inicialmente semiaberto, além do
pagamento de quatrocentos e dezesseis (416) dias-multa, e julgando
o segundo (Victor) infrator da norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006 e do artigo 307 do Código Penal, lhe aplicou a pena total
e concursiva de sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão, no regime fechado, além de setecentos e setenta e sete
(777) dias-multa, e sete (7) meses de detenção, no regime prisional
inicialmente semiaberto, arbitradas todas as diárias de multa nos
respectivos pisos (fls. 207-209 e 210-211).
Victor busca sua absolvição em face da fragilidade do conjunto
probatório, assinalando que configurado, no máximo, infração prevista
no artigo 28 da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-09.2019.8.26.0544 -Voto no 11958
3
Já Daniel busca a redução da pena imposta.
Os recursos foram devidamente recebidos, tendo o Ministério
Público apresentado as contrarrazões (fls. 214-216) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinado pelo parcial provimento ao recurso
de Daniel e desprovimento ao apelo de Victor (fls. 223-228).
Os dois acusados recorrem em prisão cautelar.
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso de Victor e provimento
integral ao recurso de Daniel.
Desde já, contudo, é caso de ratificar a condenação da dupla
por tráfico de drogas e de falsa identidade de Victor.
A existência material dessas infrações está bem comprovada
pela documentação reunida nos autos, além da prova oral.
Nesse particular, insta consignar os laudos periciais de fls. 13-21
e 132-140, os quais positivaram a apreensão de dezessete (17)
gramas e trinta (30) decigramas de maconha e cocaína, essa em pó e
em pedra.
A autoria do tráfico também aponta em desfavor de Daniel e
Victor.
Aliás, Daniel confessou a prática da traficância perante o juízo.
Disse que tinha o material ilícito para fins comerciais, isentando,
contudo, o corréu Victor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-09.2019.8.26.0544 -Voto no 11958
4
Victor realmente negou o tráfico e disse que estava no local para
comprar drogas para seu consumo.
Entretanto, orquestraram mal a narrativa esses acusados.
Indagado, Daniel disse que quando surpreendido pela polícia,
tinha há pouco vendido apenas um pino de cocaína a Victor, pela
quantia de dez reais. Já Victor, indagado também a respeito da
mencionada compra, consignou ter comprado quatro pinos da droga,
pagando o valor de quarenta reais pelo material.
Veja-se que essa divergência é inequívoca no sentido de
apontar que toda a narrativa não passa de uma tentativa de isentar
Victor do ilícito, o que não pode prosperar, caindo por terra sua
autodefesa no sentido de ser mero adquirente da droga.
Mas não é só.
Os policiais militares que participaram da ocorrência estiveram
em juízo. Contaram que, em patrulhamento de rotina, os réus foram
surpreendidos em ponto marcado pelo narcotráfico e se evadiram ao
avistarem a aproximação das testemunhas, ensejando a abordagem,
tendo sido localizadas drogas com ambos. Quanto a Victor, disseram
que ostentava duas bermudas e a droga estava no bolso daquela
mais interior, ao passo que, solicitada sua identificação, disse ser
pessoa de prenome Flávio, o que foi desmascarado somente em
Distrito Policial.
Veja-se que essa prova oral colhida foi segura, verossímil e está
alinhada com os demais elementos reunidos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-09.2019.8.26.0544 -Voto no 11958
5
A finalidade da traficância também é inequívoca. Sobre esse
aspecto, aliás, é caso de lembrar que a configuração do crime não
depende que o agente seja flagrado em plena atividade comercial
ilícita, bastando, para tanto, que as circunstâncias do caso concreto
indiquem a destinação da droga, exatamente como no caso em tela,
na qual os réus foram flagrados em local conhecido como ponto de
venda de drogas, portando nada menos do que quarenta e sete
porções de drogas variadas, tendo os mesmo apresentado versões
completamente divergentes e evasivas sobre os fatos.
O crime de falsa identidade também restou configurado em
relação a Victor, já que, foragido, empenhou outro nome civil às
autoridades policiais para falsamente identificar-se.
Fundadas e justas as condenações de piso, ficam mantidas
nesta seara recursal.
A dosimetria das penas, por sua vez, comporta algum ajuste.
As penas-base para o tráfico partiram acima do piso, o que deve
ser agora reconduzidas ao mínimo e anunciadas em cinco anos de
reclusão, além de quinhentos dias-multa para cada réu.
Realmente, a quantidade e natureza das drogas envolvidas no
caso não espantam, lembrando tratar-se da apreensão de pouco mais
de dezessete gramas de drogas e que a atual legislação pertinente foi
formatada justamente com vistas ao combate do tráfico de maconha e
cocaína, esta seja em pó ou pedra, endossando que a pena mínima
prevista pelo legislador ordinário se traduz como proporcional ao caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-09.2019.8.26.0544 -Voto no 11958
6
A pena-base pela falsa identidade, por sua vez, deve ser
mantida no piso de três meses de detenção.
Na segunda etapa, a confissão espontânea e a menoridade
etária relativa de Daniel ― que ficam aqui reconhecidas ― não podem
reduzir a pena já mínima (Súmula 231 do STJ), ao passo que a
múltipla reincidência de Victor deve produzir o aumento proporcional
de um quarto para a pena pela traficância, consolidando-se assim em
seis anos e três meses de reclusão, além de seiscentos e vinte e
cinco dias-multa para o tráfico, e três meses de detenção para a falsa
identidade, eis que inteiramente compensada a circunstância
agravante com a confissão espontânea expressamente reconhecida
em relação a esse último crime pela instância ordinária.
De acordo com a sua folha de antecedentes e demais
documentos reunidos nos autos, especialmente a conjugação de fls.
102-115 (execuções 1, 2 e 5) com fls. 160-163 e 174-177, vê-se que
há três condenações anteriores definitivas em desfavor de Victor e
que não foram ainda atingidas pelo chamado lapso quinquenal
depurador. Assim, de rigor a proporcionalização do aumento
produzido na segunda etapa.
Finalmente, e exclusivamente em relação ao primário Daniel é
sim cabível a redução legal máxima ― na esteira de inúmeros
julgados desta Segunda Câmara Criminal, sempre com as vistas
voltadas para a jurisprudência, nessa matéria, do Superior Tribunal de
Justiça ― , já que esse acusado é sim primário, de bons antecedentes
e estão ausentes, no mais, provas eloquentes de sua dedicação às
atividades criminosas, além de ter sido flagrado com quantidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-09.2019.8.26.0544 -Voto no 11958
7
homérica de drogas (cerca de dezessete gramas), consolidando-se
então sua pena em um ano e oito meses de reclusão, além de cento e
sessenta e seis dias-multa. Frise-se que o mesmo instituto não se
aplica ao corréu multireincidente.
O regime prisional de Victor, também em face da reincidência,
deve ser mantido no fechado para o tráfico e no semiaberto para a
falsa identidade, diante do que não o favorece sequer a detração
penal, posto que não se trata de regime de cumprimento inicial
aplicado somente com base na extensão da pena. Também inviável,
pela reincidência de Victor, a substituição da pena ou a sua
suspensão condicional. Já para Daniel, o regime inicial de eventual
cumprimento inicial deve ser abrandado para o aberto, pois também
cabível a substituição da sua pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e multa substitutiva no valor de
outras dez (10) diárias.
Em casos como o presente, a pena de prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas tem, concretamente, o sério e
importante condão educativo de propiciar maior comprometimento
com os projetos e problemas da comunidade em que se está inserido,
vinculando a pessoa ao meio social de modo muito mais ativo que
qualquer outra das várias penas do repertório legal substitutivo
(Código Penal, artigo 43). Realmente, a prestação social alternativa,
dentre nosso catálogo constitucional (Constituição da República,
artigo 5o, inciso XLVI), sempre resplandece como aquela que
efetivamente se constitui de modo positivo ― isto é, efetivamente
acrescenta uma experiência ― ao mundo vivencial do indivíduo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-09.2019.8.26.0544 -Voto no 11958
8
diversamente de todas as outras que se estruturam sempre de modo
negativo, dele de algum modo subtraindo vivências ao invés de
realmente incrementá-las. Daí, por consequência, ao menos em
princípio, a preponderância e primazia que a pena de prestação de
serviços à comunidade sempre há de gozar em relação às demais, na
generalidade dos casos judiciários.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Victor Rodrigues de Matos para, mantida sua condenação por
infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 e à norma
do artigo 307 do Código Penal, reduzir sua pena individual, final e
concursiva para seis (6) anos e três (3) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de seiscentos e vinte e
cinco (625) dias-multa, e três (3) meses de detenção, no regime
também inicial semiaberto, assim como dá-se provimento ao
recurso de Daniel Monteiro da Silva para, em vista agora de sua
condenação por infração à norma do artigo 33, caput e parágrafo 4o
da Lei 11.343/2006, reduzir a sua pena para um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime
prisional aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis
(166) dias-multa originários, substituída a pena privativa de liberdade
de Daniel por prestação de serviços à comunidade e outra multa no
valor de dez (10) diárias substitutivas, sem prejuízo daquela
originária, todas as multas de ambos os acusados arbitradas no piso
legal, ficando mantida, no mais a sentença de primeira instância,
comunicando-se aos juízos próprios para ajustes na execução de
Victor e expedindo-se o alvará de soltura clausulado em favor de
Daniel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-09.2019.8.26.0544 -Voto no 11958
9
Mazina Martins
Relator